Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731203-35.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE COURY NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700106-60.2021.8.07.0018, promovido por JOSE COURY NETO, em desfavor do ora agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 29483780 –Págs. 106 e 107), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, por entender que os cálculos apresentados pelo exequente estão de acordo com os parâmetros fixados na sentença, que determinou a incidência de juros no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados com base em percentual do valor da causa, o que impõe a atualização monetária desde a distribuição da ação. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a existência de excesso no valor do crédito apurado pelo exequente e se insurge contra a r. decisão que determinou fosse promovido pagamento em favor do exequente, ora agravado, com a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária por todo o período, devendo o cálculo dos juros, observar a forma a que alude o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, cujo termo inicial é a citação no processo originário. Assevera que os cálculos elaborados pelo CECAL/PGDF apontam como devida a importância de R$ 128.474,00 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais). Aduz que o exequente utilizou metodologia equivocada ao elaborar os cálculos, haja vista que, ao apurar o valor principal e honorários advocatícios, utilizou como índice o INPC, sem levar em consideração o fato de que a Lei no 11.960/2009 alterou a redação antes imposta pela MP. no 2.180- 35/2001 ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e a decisão exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947–SE, no qual foi reconhecida repercussão geral, determinando a aplicação da TR como índice de correção. Ao final, o agravante postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, para o fim de sobrestar o processamento do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, para fixar os valores da condenação em R$ 128.474,00 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais), referentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios, conforme os valores apurados pelo Centro/Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal (CECAL/PGDF). Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e opericulum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos dadecisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo” 1. O agravante alega que o valor descrito na planilha que foi homologada pela d. Magistrada de primeiro grau está equivocado, uma vez que, conforme cálculos elaborados pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal (CECAL/PGDF), consta o cômputo de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, quando deveria ser aplicada a taxa de remuneração da caderneta de poupança, consoante entendimento firmado pela Excelsa Corte Suprema no Recurso no Extraordinário 870.947/SE e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema 905. Destaca que foi promovida a correção monetária dos honorários advocatícios a partir de 01/2021, quando deveria ser observada a data do arbitramento, qual seja 20/05/2021. Por oportuno, promovo a transcrição ipsis litteris da decisão exarada pela d. Magistrada de primeiro grau: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o DF alega que a parte autora, ao apurar o montante devido, computou juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, entretanto entende que o procedimento correto é computar a taxa de juros da caderneta de poupança nos termos da Lei n° 11.960/2009, incidindo juros moratórios a partir da citação inicial, combinada com a Lei n° 12.703/2012 e entendimento positivado no RE 870.947/SE e tema 905. Afirma ainda que o autor realizou a correção monetária dos honorários advocatícios a partir de 01/2021, mas entende que a correção deve ser realizada a partir da data do arbitramento do mesmo, qual seja 20/05/2021. Intimado, o credor afirmou que os juros foram expressamente fixados em 0,5% ao mês e que os honorários foram fixados sobre percentual do valor da causa, razão pela qual a atualização deve ocorrer desde a distribuição da ação. Pois bem. De fato, a sentença estabelece que o percentual de juros a incidir é o de 0,5%. Ademais, os honorários foram fixados com base em percentual do valor da causa, razão pela qual deve ser atualizado desde a distribuição da ação. Na sentença de id. 92138413 - Pág. 5 constou: “À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Abono de Permanência faziam parte da base de cálculo da remuneração do servidor para fins de compor a base de cálculo da conversão de licença prêmio. Desse modo, condeno o requerido ao pagamento dos valores pagos a menor, em razão da não inclusão em seus cálculos das parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Abono de Permanência. No que se refere ao valor principal e à correção do débito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos, devendo a parte autora instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma, corrigido pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês. Os juros e a correção monetária fluirão desde a data da aposentadoria, por se tratar de mora ‘ex re’. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O a ressarcir as despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC”. Desse modo, evidente que o cálculo do exequente se encontra de acordo com os parâmetros anteriormente fixados. Destarte, REJEITO a impugnação e homologo o cálculo juntado pelo credor no id. 99195415. Encaminhem-se os autos à contadoria para atualizar o valor do débito. Após, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Não havendo impugnação aos cálculos, expeçam-se as requisições de pagamento. Quanto à RPV: a) fica o devedor intimado a efetuar o pagamento no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelos respectivos credores. Arquivem-se provisoriamente até o adimplemento do precatório, momento a partir do qual deverá ser arquivado definitivamente. Ressalto que a r. sentença exarada no processo de origem transitou em julgado em 13/07/2021. Primeiramente, em relação aos honorários sucumbenciais, verifico que a d. Magistrada sentenciante fixou a verba no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC (ID 92138413 do processo originário), no dia 20/05/2021. O agravante acostou cálculos do débito, com a correção dos honorários a partir da data do arbitramento, impugnando os cálculos do exequente que realizou a correção a partir do ajuizamento da ação. Em conformidade com a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Portanto, não merece censura o r. decisum vergastado quanto a este ponto. No tocante à correção monetária incidente sobre o débito objeto da execução, é preciso ressaltar que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo do referido encargo dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidirão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no810e 905, respectivamente). Vale destacar o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905, no sentido de que os índices aplicáveis observam a legislação vigente e dependem da natureza da condenação, nos seguintes termos: (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:0,5%ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (grifo nosso) Esta egrégia Corte de Justiça adota o mesmo entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142, STF. 1. Conforme o Tema 905, do STJ, "(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:0,5%ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta depoupança; correção monetária: IPCA-E". 2. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo do AIL no 2016.00.2.031555-3, julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal. Posteriormente, os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 3. O STF, julgou o Tema 1142 - RE 1309081 RG/MA, em 06/05/2021, publicado em 18/06/2021 e fixou a tese de que: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 4. Agravo provido. (Acórdão 1369668, 07001901820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO -TRIBUTÁRIA. PARÂMETRO: CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO INDEVIDO. RESOLUÇÃO INCIDENTAL DA CONTRARIEDADE ÀS CONTAS APRESENTADAS PELA CONTADORIA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). impugnação do distrito federal. matérias decidas em oportunidades anteriores. preclusão. revisão inviável. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS E IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. A partir de julho-2009 (vigência da Lei 11.960/2009), os juros de mora aplicáveis às condenações judiciais de natureza administrativa não-tributária seguiriam a remuneração da caderneta de poupança. Precedentes: Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral do STF) e REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ). 2. A Lei 8.177/1991 disciplina a taxa de juros que remunera a caderneta de poupança. A redação original da norma estabelecia como regra única a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (artigo 12, inciso II). 3. A Lei 8.177/1991 foi alterada pela Medida Provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a prever regra múltipla: a) 0,5% (cinco décimos) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. 4. Considerando que a Medida Provisória 567/2012, que alterou a Lei 8.177/1991, entrou em vigor em 4-maio-2012, a regra múltipla de apuração da taxa de juros só deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a data em que entrou em vigor. 5. Não há previsão legal ou mesmo razoabilidade no arbitramento dos honorários em relação à resolução incidental da contrariedade às contas apresentadas pela Contadoria, que não se confunde com a impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, nos termos propostos pelo credor, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 7. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 8. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. A impugnação do Executado veicula matérias que já foram decididas em momentos anteriores e encontram-se acobertadas pela preclusão, sendo inviável a revisão pretendida. 10. Agravos internos desprovidos e impugnação rejeitada. (Acórdão 1363161, 00217933320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905 DO STJ. JUROS DE MORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a aplicação de juros de mora de 0,5% pleiteados pelo ente público em cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 - REsp 1495146/MG) fixou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, até julho/2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), a partir de agosto/2001 a junho/2009 incidem juros de mora de 0,5% ao mês e a partir de julho/2009 os juros de mora se baseiam na remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329356, 07466612920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a condenação ocorreu em data posterior a julho de 2009. No cumprimento de sentença a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação e determinou a incidência de juros moratórios no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês. Todavia, em cognição sumária, observa-se que os juros de mora devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Assim, tenho por configurada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal, evidenciada a possibilidade de reconhecimento de excesso de execução, a justificar o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.